Tribunal: TJDFT
Processo: 0741997-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL ajuizada, segundo o Requerente, "[...] em face da divergência de dois acórdãos do TJDFT acerca do trânsito em julgado nos autos do processo 0711233-46.2021.8.07.0001 que ensejou no ajuizamento da ação rescisória 0738623-23.2023.8.07.0000 e posteriormente da presente ação[...]". Relata o Requerente que há contradição entre os julgados, apesar dos vários embargos de declaração opostos, e que sua ação rescisória igualmente não logrou êxito, e que "[...] assim, não viu outra alternativa o Reclamante que o ajuizamento da presente Reclamação para essa Câmara de Uniformização, uma vez que, para o presente caso, não está cabendo Ação Rescisória, conforme acórdão acima transcrito nem ação nova pelo trânsito em julgado da ação, tratando-se de uma celeuma jurídica[...]". Formula o pedido de que se dê prevalência ao acórdão que indica e que os autos principais sejam enviados à 1a Instância para julgamento do mérito com base na Portaria que indica. Confira-se: "[...] por todos os fatos acima transcritos e exaustivamente comprovados, requer o conhecimento e provimento da presente Reclamação Constitucional para que um dos acórdãos seja validado, culminando pelo retorno dos autos ao status quo de antes da sentença na 1a Instância a fim de que seja julgado o mérito, com base na aplicação da Portaria 59/86 ao caso em questão, com a devolução das arras dadas desde 20/08/2020, bem como o pedido de indenização em danos morais requerido e a retirada da multa aplicada em 1o Grau por alegação de Embargos de Declaração protelatórios.[...]". É a suma do necessário. A "Reclamação" é cabível nos seguintes casos: CPC. Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) Conforme doutrina Lenio Luiz Streck: "Cabe, aqui, prestigiar a hermenêutica, e não uma simples concepção que repristine a velha subsunção ou dedução. [...] A 'aplicação indevida', de que fala o dispositivo, deve ser lida com cautela para não implicar proibição de interpretar, lembrando que não há silogismo e aplicação automática de norma para o caso. Isto é, o texto de uma decisão do STF ou de uma súmula ou de um precedente não contém a norma de forma antecipada. Um texto jamais contém, de antemão, as diversas hipóteses de aplicação, que somente se darão na applicatio (na aplicação concreta). Logo, os dispositivos não têm o condão de proporcionar um retorno a um positivismo do século XIX, em que todas as normas eram gerais e continham, já de antemão, o sentido. [...] Como exemplo singelo, é possível dizer que é equivocado o uso da reclamação por contrariedade a súmula do STJ sem demonstrar efetivamente em que medida a decisão do STJ foi violada. A reclamação, nessa hipótese, além de indicar a súmula, deve demonstrar em que medida foram descumpridas as decisões do STJ que a formaram. Aliás, o próprio CPC determina que essa é a forma correta para se manejar a súmula nos termos dos incisos V e VII do § 1o do art. 489." (Art. 988. In: CUNHA, Leonado Carneiro da; NUNES, Dierle; ______ (Orgs.). Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 1.304 a 1.305; destacou-se - cf citação no Acórdão TJDFT - Acórdão No 1173751 Rel. Desembargador ANGELO PASSARELI). No caso, conforme se vê dos trechos destacados da inicial, o propósito é a reapreciação dos julgados (apelação, rescisória e da própria sentença de 1o Grau). Entende o Reclamante que houve contradições entre os julgados e pede a prevalência de um deles e o retorno do processo principal à 1a Instância para julgamento do mérito. A admissão da presente reclamação levaria inevitavelmente ao reexame da interpretação promovida pelos Desembargadores que atuaram nos julgamentos e da própria prova constante dos autos. A reclamação, contudo, não serve a esse propósito pois não é sucedâneo recursal. Seu escopo tem a alta relevância de garantir a autoridade das decisões, garantir a observância de decisões do STF e os precedentes qualificados do Tribunal ou do STJ. Ante o exposto, inadmito a reclamação. Custas 'ex-lege'. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 21 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator